Tribunal: STF
Processo: ARE 1465373
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RESP SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EX-SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. I - Verificada a presença dos pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impositivo o acolhimento do agravo de instrumento como recurso de apelação, pois havia dúvida quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida, não se trata de erro grosseiro e de igual modo o recurso foi interposto dentro prazo do recurso correto. II - Observado que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo (art. 995, do CPC), inexiste impedimento à execução provisória, mesmo contra a Fazenda Pública, sendo plenamente possível que os recorrentes promovam a faculdade processual que a lei lhes confere, porquanto sagraram-se vencedores no acórdão que ora se busca executar provisoriamente. III - Deve ser rechaçada a alegação de inadequação do meio utilizado, posto que reconhecidos os agravantes, na ação civil pública por Ato de Improbidade Administrativa – como beneficiados pelo acórdão proferido por este Tribunal, conforme mencionado na decisão recorrida, têm eles legitimidade para ingressarem, por dependência àquela, com o cumprimento de acórdão para o recebimento dos valores depositados judicialmente por um dos réus. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violação ao art. 100, caput e §§ 1º e 5º, da Constituição da República. 



    3.1 Pede: “a) seja este Recurso Extraordinário conhecido e, no mérito, provido a fim de ser reconhecida a ofensa ao art. 100, caput e §5º, da CF, com a extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista a vedação à execução/cumprimento provisório que envolva pagamento de débitos pela Fazenda Pública; (...)” (e-doc. 12, p. 11).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18). 



    5. O agravante alega que “é evidente que o Tribunal local enfrentou o tema afeto à violação ao artigo 100, caput e §§ 1º e 5º da CF, de modo que se tem como plenamente atendido o requisito de admissibilidade do prequestionamento” (e-doc. 21, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, reformou o acórdão recorrido, cassando o acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença originária: 



    “Esta Corte encampa orientação segundo a qual, na sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, contra a decisão extintiva da execução, é cabível Apelação, caracterizando erro grosseiro, a desautorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de Agravo de Instrumento (...).



    Dessarte, tratando-se de erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a Apelação, restabelecendo-se a sentença. 



    Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para restabelecer a decisão de fls. 201/202e. 



    Prejudicado, por conseguinte, o exame das demais questões trazidas no especial.” (e-doc., p. 733-735).



    7. Na sentença reestabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, consta:



    “Ante o exposto, rejeito o presente ‘cumprimento de acórdão’, vez que o direito postulado pelos exequentes não é cabível pela via eleita.” (e-doc. 3, p. 167).



    8. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram desprovidos (e-doc. 30).



    9. O Agravo Interno interposto não foi provido:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Esta Corte encampa orientação segundo a qual, na sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, contra a decisão extintiva da execução, é cabível Apelação, caracterizando erro grosseiro, a desautorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de Agravo de Instrumento, porquanto ‘(...) as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp n. 1.698.344/MG, 4ª TURMA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01.08.2018). 



    III - Dessarte, tratando-se de erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a Apelação, restabelecendo-se a sentença. 



    IV – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 34, p. 3-4).



    10. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 15/09/2023 (e-doc. 36).



    11. O quadro resulta na perda de objeto do agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás. 



    12. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, por perda superveniente de de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator